Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710799-05.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDA: MARIA NASARE MORAES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. VÍCIO NÃO REPARADO NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. SUCESSIVA MANIFESTAÇÃO DO MESMO VÍCIO DO PRODUTO. CONTAGEM DO TRINTÍDIO DE FORMA CONTÍNUA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CARRO ZERO QUILÔMETRO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem móvel adquirido pela autora como destinatária final. 2. Nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, o fornecedor tem o prazo de trinta (30) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 3. Havendo sucessiva manifestação do mesmo vício do produto, o prazo de trinta dias deve ser contado desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão. 4. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5. A alegação da fornecedora no sentido de que foram sanados os defeitos existentes no veículo depende de prova. Se a parte requerida, apesar de intimada para comprovar o conserto do veículo no trintídio legal, se mantém inerte, deve ela arcar com as consequências de sua conduta omissiva. 6. Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema. 7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 8. Apelo provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 373, inciso I; 489, §1o, inciso IV; 1.013, §§ 1o e 2o, e incisos I e III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ter se omitido de apreciar corretamente a prova produzida quanto à necessidade de o veículo ser entregue pela parte adversa sem quaisquer restrições financeiras ou administrativas e que a devolução do valor pago deveria observar a tabela FIPE. Aduz que o julgado padece de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois referida tese deveria ser objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). No tocante às indicadas afrontas aos artigos 373, inciso I, e 1.013, §§ 1o e 2o, e incisos I e III, ambos do CPC, é oportuno registrar que os temas acerca da necessidade de o veículo ser entregue pela parte adversa sem quaisquer restrições financeiras ou administrativas e/ou a observância da tabela FIPE para devolução do valor pago realmente não foram tratados. E o motivo para esse proceder, conforme salientado no acórdão dos embargos de declaração (ID 16433505 – Pág. 4), foi o fato de que “não foi formulado qualquer pedido nesse sentido, tampouco foi arguido pelo réu em sede de contestação”, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015